Tribunal: TJMT
Processo: 1026266-24.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026266-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), IRANIR DE ALMEIDA - CPF: 021.111.821-41 (AGRAVANTE), ELMO ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 02.500.304/0001-43 (AGRAVADO), ROMARIO OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 034.731.961-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1026266-24.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: IRANIR DE ALMEIDA

EMBARGADA: ELMO ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
IRANIR DE ALMEIDA
contra acórdão de provimento parcial de agravo de instrumento, mantendo a desocupação, mas concedendo novo prazo para desocupação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse nº 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A embargante afirma que,
“nem mesmo o Embargado realiza a cobrança no índice certo, visando apenas ludibriar o juízo ao insinuar tal ato. Já que não existe uniformidade na cobrança. Assim, venho reiterar o pedido da realização da consignação em pagamento dos valores incontroversos, no montante de R$ 51.557,09”.

Requer o acolhimento dos embargos (id. 204181165).

Em resposta, pede-se a rejeição dos embargos (id. 205486654).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração por
IRANIR DE ALMEIDA
contra acórdão de provimento parcial de agravo de instrumento, mantendo a desocupação, mas concedendo novo prazo para desocupação nos autos de Ação de Rescisão Contratual c.c Reintegração de Posse nº 1046684-88.2022.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

A pretensão da parte não convence, pois todo o colhido do voto dá conta da clara fundamentação no sentido de que a embargante pretende consignar em juízo valor menor do que o devido à parte agravada.

Eis o voto, no que importa:

“[...] Acerca da pretensão de consignação em pagamento, ao argumento de que não efetuou pagamentos por não serem atendidos seus pedidos de envio de boletos, não convence, pois no feito originário ficou comprovado, por conversas via whatsapp, que o envio dos documentos era feito regularmente via aplicativo quando a agravante solicitava (id. 121658308).

Basta se aferir o extrato de parcelas pagas para se concluir que, como pagas foram, é que os boletos foram fornecidos (id. 121658302), e a consumidora não demonstra que os boletos não pagos foram solicitados e tiveram a disponibilização negada pela agravada.

O último cálculo apresentado pela agravada, para quitação do débito, foi de R$ 68.394,49 (sessenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos – id. 121658293), enquanto que a pretensão da agravante é de consignação do valor de R$ 51.557,09 (cinquenta e um mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e nove centavos), montante bem inferior.

Destaca-se que os valores em aberto são variados, sendo algumas parcelas de 10/2017 a 09/2019, 11/2020, 12/2020, 04/2021, 01/2023 e 02/2023. As parcelas entre estes meses foram todas pagas, a infirmar que os boletos estavam sendo fornecidos.

Assim, não há que falar, ou ao menos não se cumpriu demonstrar, que a agravada estaria se negando a entregar os boletos a partir de agosto de 2015, o que foi objeto da sentença proferida nos autos n. 0050061-31.2015.8.11.0041:

Conforme bem pontuado na decisão agravada, a agravante “pretende efetuar consignação dos valores devidos entre 15.10.2017 a 15.12.2020, com a incidência de correção monetária (INPC, apesar da pactuação prever que a correção ocorrerá pelo IGP-M), conforme se depreende do cálculo do id. 119295084, sem a incidência de qualquer juros de mora, seja aquele estabelecido no contrato ou os juros de mora legais. Outrossim, pretende, ainda, se eximir da multa estabelecida no contrato, mas não apresenta nenhum argumento relevante para a exclusão liminar da referida obrigação contratual.”

Isto convola na ausência de justeza no valor apresentado, que destoa do equilíbrio contratual, diante da não demonstração de descumprimento do contrato pela agravada posteriormente à sentença proferida nos autos
0050061-31.2015.8.11.0041, a ponto de se diminuir sobremaneira o valor e a forma de pagamento contratualmente ajustados (pacta sunt servanda) e se impedir o direito de desocupação do bem.

Neste sentido:

“Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Pedido de consignação em pagamento e sustação de negativação. Dívida de cartão de crédito. Autora que pretende depositar, mensalmente, valores menores ao montante total, com a finalidade de parcelar o adimplemento do débito. Impossibilidade. Consignação que tem lugar apenas quando o credor não recebe a prestação sem justa causa, o que não ocorreu na espécie. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada, tampouco em montante inferior. Sustação da negativação que não se mostra cabível, ante a ausência de verossimilhança do direito alegado. Artigo 300, do CPC. Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 20518465620228260000 SP 2051846-56.2022.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 22/03/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2022).

Assim, procede o recurso apenas no que tange à ordem de desocupação, devendo ser preservado prévio direito de desocupação voluntária em 15 dias.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, reformo em parte a decisão agravada e restabeleço a ordem liminar de desocupação em 15 dias do imóvel pela agravante, sob pena de desocupação coercitiva, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso requisitado por oficial de justiça.

É como voto.”

A despeito da impugnação da parte, a decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2º, 3º e 4º do CPC:

“[...] § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4º Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024